Tribunal: CARF
Processo: 11080.730848/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730848/2017-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.767 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/1996, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
Administração Tributária.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. BIS IN
IDEM. INOCORRÊNCIA. As duas multas têm fundamentação legal e natureza
distintas: a multa de mora está prevista no art. 61 da Lei no 9.430/1996 e visa
garantir o adimplemento da obrigação tributária; já a multa de ofício isolada
tem fundamento no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e reporta-se a não
homologação decorrente de crédito insuficiente para extinguir por
compensação todos os débitos tributários declarados, logo não há falar-se em
bis in idem.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente
convocado), que dava provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.766, de 27 de
setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 11080.730587/2017-13, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de
Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de
Oliveira Duro e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730848/2017-97
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730848/2017-97

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, em síntese:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de multa isolada
por declaração de compensação não homologada (código 3148), decorrente de
compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo
(fls. 02/03), no valor total de R$ 622.997,91, com amparo no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores.
As infrações apuradas e as respectivas declarações de compensação estão
descritas e fundamentadas na Notificação de Lançamento no 500/2017 (fls.
02/03), que contém, também, a referência ao Processo de Crédito de no
10880.941501/2012-85.
Devidamente cientificada do lançamento da multa, a Interessada
apresentou a Impugnação de fls. xx/xx. Apresenta-se, a seguir, uma síntese das
razões expostas na peça de defesa:
1. DA ACUSAÇÃO FISCAL
Trata-se de Notificação de Lançamento emitida para a exigência de multa
isolada por compensação não homologada.
A multa isolada foi aplicada sobre o valor do débito objeto da
compensação não homologada nos autos do processo no 10880.941501/2012-
85, no percentual de 50%, o que resultou no valor de R$ 622.997,91.
O enquadramento legal utilizado na notificação foi o Artigo 74, §17, da
Lei 9.430/96, abaixo transcrito: (...)
Todavia, esta multa não merece prosperar. Vejamos.
2. PRELIMINARMENTE – DA APLICAÇÃO DO ART. 1037, II, DO
CPC. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DO PROCESSO.
A Constituição Federal, em seu Artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a
todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Pois bem. O Processo Administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, regulamentado pela Lei no 9.784/99, é regido pelos princípios
e garantias constitucionais, reproduzidos, inclusive, no art. 2o da referida Lei,
(...)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730848/2017-97

Com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei 13.015/2015) e a
previsão de aplicação supletiva e subsidiaria das normas constantes naquele
código aos processos administrativo (art. ...), foi aberta a possibilidade de
aplicação de diversos institutos previstos na legislação processual civil aos
processos administrativos.
Muitos dos institutos do Código de Processo Civil visam a
operacionalização das garantias e princípios constitucionais que norteiam os
processos, estes considerados no âmbito judicial ou administrativo.
No presente caso, nos salta aos olhos a necessidade de aplicação dos
artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art.
1.036.
Sempre
que
houver
multiplicidade
de
recursos
extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito,
haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta
Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.
Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior,
constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá
decisão de afetação, na qual:
II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional;
Isto porque, as discussões travadas nos autos referem-se à exigência de
multa isolada por compensação não homologada. A Recorrente destaca que a
discussão é objeto de Recurso Extraordinário cuja repercussão geral foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Tal tema é, portanto,
analisado sob o rito dos artigos 1.036 e 1.037 do novo CPC.
Vejamos.
Tema 736 - STF - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§
15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de
ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de
créditos perante a Receita Federal.
O leading case é o Recurso Extraordinário 796.939, que está aguardando
julgamento definitivo.
Desta forma, é imperiosa a suspensão do processo, em razão da economia
processual, em virtude da questão jurídica estar afeta ao regime de repercussão
geral pelo STF (RE 796.939/Tema 736), uma vez que não houve julgamento
definitivo nestes autos.
A suspensão do processo, além de contribuir com a racionalização do
sistema, evitaria eventual sucumbência à União Federal, caso o leading case
venha a ser julgado de forma favorável aos contribuintes.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730848/2017-97

Sendo assim, considerando a necessidade da aplicação dos artigos 1.036
e 1.037 do Código de Processo Civil aos processos administrativos, sob pena
de descumprimento do previsto no artigo 15 do mesmo diploma legal e no art.
5o da Constituição Federal, premente a suspensão do presente processo até o
julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 796.939.
(...)
4. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA EXIGIDA POR
MEIO DO § 17, O ART. 74, DA LEI No 9.430/1996, COM ALTERAÇÕES
POSTERIORES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PETIÇÃO E DO NÃO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
O § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, que determina a aplicação da
multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto da declaração de
compensação não homologada, coage e inibe qualquer pretenso possuidor de
crédito compensá-los, senão vejamos.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo
no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Nota-se que o referido dispositivo, em síntese, propiciou o seguinte: o
contribuinte, de boa fé, certo de que possui crédito a ser compensado, se tiver
sua compensação não homologada, terá que pagar à Secretaria da Receita
Federal 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
Verifica-se que este dispositivo veio como uma forma eficaz de negar ao
contribuinte o direito de petição na busca de compensar seus débitos com seus
créditos.
Assim, o contribuinte de boa-fé que tem direito a compensar seus débitos
com créditos perante a Receita Federal, não busca seu direito por estar coagido
a não peticionar ao poder público, ficando esse crédito em poder de quem não
tem o direito de detê-lo – a União – ferindo, também, o Princípio do não
enriquecimento ilícito.
Nota-se, desta forma, que o mencionado dispositivo fere frontalmente o
Direito e Garantia Fundamental de Petição, uma vez que inibe o pretenso
detentor creditório na busca de seu Direito Fundamental, insculpido no art. 5o,
XXXIV, “a” da Carta Magna, sendo imperioso o acatamento desta Impugnação
para cancelar a multa ora exigida.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730848/2017-97

Além disso, o § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/1996 fere os princípios do
não confisco e da razoabilidade/proporcionalidade. Vejamos.
5. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DA
RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE
Importante ressaltar que, ainda que se entenda ser devida a multa isolada,
deve ser prontamente afastada ante sua patente de natureza de caráter
confiscatório, visto que não se compatibiliza com o nosso sistema
constitucional tributário.
(...)
Corroborando com esse entendimento, vale lembrar que o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça sempre repudiaram qualquer
tipo de cobrança que tivesse cunho ou caráter confiscatório, mesmo antes da
existência do artigo 150, inciso IV da Constituição Federal de 1988, conforme
se verifica, a título exemplificativo, na decisão do STJ no RESP n. 728999 –
Ministro Relator Luiz Fux – Data do Julgamento: 26/10/2006.
Portanto, as multas, quando aplicáveis, devem sê-las em seus patamares
mínimos, em respeito a todos os princípios constitucionais acima mencionados
e como medida única de prestígio da proporcionalidade e da razoabilidade.
No caso em questão, a imposição de uma multa de 50% sobre o valor do
débito objeto da compensação não homologada é nitidamente exorbitante e
desproporcional, especialmente quando se constata que foi imputada sem que
fosse apresentada qualquer prova de prática de ilícito pela Impugnante.
Com efeito, a não homologação total ou parcial das compensações
declaradas ao Fisco implica, por si só, uma multa de mora de 20% e juros
Selic, fato este suficiente para penalizar eventual ilegitimidade ou insuficiência
de crédito do contribuinte.
Fica claro, portanto, que a aplicação também de uma multa isolada no
percentual de 50%, ofende o princípio da proporcionalidade e do não confisco,
ainda mais por se tratar de multa de valor exorbitante e que é aplicada
indiscriminadamente.
Em síntese: é nítida a desproporcionalidade da multa, uma vez que a
atividade do contribuinte não acarreta qualquer prejuízo econômico ao Fisco,
bem como a “infração” (indeferimento de pedido de compensação) não é fato
grave o suficiente para acarretar tal punição.
6. INCABÍVEL A APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE
MORA, EXIGIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 10880.941501/2012-85, E
DA MULTA ISOLADA ORA EXIGIDA.
Conforme já exposto, trata-se de exigência de multa isolada, em razão da
compensação não homologada nos autos do processo no 10880.941501/2012-
85.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730848/2017-97

Cumpre destacar que naqueles autos, exige-se não só o valor do débito
não compensado, mas também uma multa de mora.
Observa-se, assim, que além da MULTA ISOLADA é exigida MULTA
DE MORA sobre os montantes não compensados.
De fato, ambas as multas não podem ser exigidas concomitantemente,
pois implicam em dupla penalidade, de modo que, neste caso, a presente multa
deve ser cancelada pelo fenômeno da absorção.
(...)
7. DO PEDIDO
(...)
(i) Suspender o processo até pronunciamento final do Supremo Tribunal
Federal nos autos do Recurso Extraordinário 796.939, quando deverá ser
aplicado nestes autos (..);

A 4a Turma da DRJ/01 negou provimento à impugnação, com decisão assim
ementada, em sintese:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DE
MULTA IMPOSTA.
Não compete à autoridade julgadora apreciar a legalidade ou
constitucionalidade do comando legal. Verificadas as condições
estabelecidas na legislação tributária, impõe-se às autoridades fiscais o
lançamento tributário, atividade plenamente vinculada.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO E/OU REUNIÃO DE PROCESSOS
PARA JULGAMENTO
Vigora para a Administração Pública o princípio da oficialidade ou
impulso oficial. A reunião de processos para julgamento conjunto é uma
prerrogativa da Administração Tributária, mediante aplicação de critérios
técnicos, normatizados e impessoais de organização interna dos fluxos e
processos de trabalho. Julgada a matéria prejudicial, não mais subsiste
óbice para julgamento da multa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO
VINCULAÇÃO.
Salvo as exceções expressas no ordenamento jurídico pátrio, as
referências a entendimentos de segunda instância administrativa ou
judiciais, bem como a manifestações da doutrina especializada, não
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730848/2017-97

vinculam os julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento.
CONCOMITÂNCIA DA MULTA DE MORA COM A MULTA
ISOLADA.
As multas em comento têm fundamentação legal totalmente distintas,
além de natureza legal também diversa, não havendo conexão entre uma
e outra e nem ilegitimidade na cobrança de ambas, tampouco o bis in
idem ou o enriquecimento indevido do erário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as razões da impugnação quanto à (i)
aplicação do art. 1.037, II, do CPC – suspensão do trâmite do processo; (ii) violação a princípios
constitucionais (inconstitucionalidade da multa exigida por meio do §17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 por afronta ao princípio da petição e do não enriquecimento ilícito; ofensa aos
princípios do não confisco e da razoabilidade/proporcionalidade) e (iii) incabível aplicação
concomitante de multa de mora, exigida no processo administrativo no 10880.941501/2012-85, e
da multa isolada.
Acrescenta a argumentação de que houve erro na construção da base de cálculo e
do auto de infração, em relação à apuração de 08/2012 a 10/2012, pois a redação do §17, do art.
74, antes do advento da MP 656/2014, previa a aplicação da multa sobre o crédito objeto do
pedido de ressarcimento, enquanto, posteriormente, a multa passou a ser aplicada sobre o valor
do débito não compensado, ou seja, as bases de cálculo previstas são distintas nos dois
momentos. E, que a fundamentação e a base de cálculo em relação ao período de 08/2012 a
10/2012 do presente lançamento está em desacordo com a legislação vigente à época dos fatos,
já que na transmissão das Declarações de Compensação estava em vigor a legislação referente à
multa aplicada sobre o crédito indevido ou indeferido.
Ao final, requer:
(I) sobrestar o processo até:
a) o pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal nos autos do
Recurso Extraordinário no 796.939, quando deverá ser aplicado nestes
autos, por este r. Conselho, o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal com relação ao Tema 736; ou
(II) reformar o v. acórdão recorrido, cancelando-se o auto de infração
lavrado.
É o relatório.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730848/2017-97

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
De plano, ressalte-se que não subsiste o contencioso em relação ao
mérito da compensação, processo n° 10880.941647/2012-21, porquanto a
lide já está encerrada na esfera administrativa, conforme os acórdãos
citados abaixo:
Acórdão 3201001.957, j. 10 de dezembro de 2015
IPI. SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE EM CONJUNTO DE DOIS PEDIDOS
DISTINTOS DE RESSARCIMENTO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO
70.235/72. Não se aplica os ritos do Decreto 70.235/72 à solicitação de cunho
eminentemente processual que dizem respeito a atividades administrativas da
Receita Federal e que não envolve discussões sobre a efetiva materialidade do
direito apresentado em pedido de ressarcimento. Recurso Voluntário Não
Conhecido.
Acórdão 3201-002.986, j. 29 de junho de 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. Os embargos de
declaração são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos. No caso concreto,
comprovado a existência de erro material na ementa da decisão, cabe a
admissibilidade dos embargos para a correção da ementa. Embargos Providos
Parcialmente.
No tocante à aplicação do art. 1.037, II, do CPC, para o sobrestamento do
processo até o julgamento em definitivo do Recurso Extraordinário no
796.939, o pleito não encontra qualquer permissivo legal no Decreto n°
70.235/72 e no RICARF, por isso deve ser indeferido.
Sustenta a Recorrente que houve a retroatividade da multa para alcançar
PER/DCOMPs do período de 08/2012 a 10/2012, anteriores à redação do
§17, art. 74 da Lei no 9.430/1996, modificada pela Lei no 13.097/2015.
Confira-se a capitulação e a alteração na redação do dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de
2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730848/2017-97

2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela Lei no 13.137,
de 2015)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese
de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo.
(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de
2014) (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015)
(Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Observe-se que o §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 teve a redação
alterada, mas não houve revogação da multa. A redação alterada se deu
em função da revogação dos §§ 15 e 16 que tratavam da multa isolada
incidente sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido. A aplicação da multa isolada de 50% foi mantida
apenas nos casos de não homologação de compensação, com a
substituição de “crédito” por “débito", que é efetivamente o valor
indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa
isolada.
A alteração promovida no texto do §17 pela Lei no 13.097/2015 não
acarretou qualquer alteração no valor da base de cálculo da multa isolada,
uma vez que, em uma compensação não homologada, o valor do crédito
informado e o valor do débito compensado são idênticos. Dito de outra
forma, a multa calculada sobre o valor do crédito objeto de compensação
não homologada (redação vigente à época do fato gerador) teria
exatamente o mesmo valor da multa calculada sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.
Dessa forma, não há qualquer nulidade no auto de infração com suporte
no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, pois a autuação para a aplicação
da multa isolada é atividade vinculada (art. 142, do CTN), bem como
estão presentes os requisitos dos art. 10 e 11 do Decreto n° 70.235/72.
Logo, a penalidade foi corretamente aplicada.
Por sua vez, há argumento de que é incabível aplicação concomitante de
multa de mora, exigida no processo administrativo no
10880.941647/2012-21, e da multa isolada nestes autos. Contudo,
também este requerimento deve ser indeferido, dado que as duas multas
têm fundamentação legal e natureza distintas: a multa de mora está
prevista no art. 61 da Lei no 9.430/1996 e visa garantir o adimplemento
da obrigação tributária; já a multa de ofício isolada tem fundamento no
§17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e reporta-se a não homologação
decorrente de crédito insuficiente para extinguir por compensação todos
os débitos tributários declarados.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730848/2017-97

Assim, o fato gerador da multa de mora e a base de cálculo diferem da
multa isolada, não havendo conexão entre uma e outra e nem
ilegitimidade na cobrança de ambas, tampouco o bis in idem.
Com relação às alegações de violação a princípios constitucionais dos
itens III.2 e III.4 do recurso voluntário, tais alegações remetam à análise
de constitucionalidade de dispositivo de norma válida e vigente, o que
esbarra na Súmula CARF n° 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator

Fl. 96
DF CARF MF
Original